Tribunal: TJMT
Processo: 1019215-25.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019215-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA - CPF: 057.935.511-07 (AGRAVANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL
–
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E OUTRAS CONDIÇÕES –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PEDIDO DE EXCLUSÃO DO EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, COM DESTAQUE À DISCIPLINA NO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES – IMPERTINÊNCIA – EXTENSO LAPSO TEMPORAL PARA O TÉRMINO DO CUMPRIMENTO DA PENA, ALIADO À EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA
–

AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Na dicção dos arts. 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto.

2. Durante o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, revela-se escorreito manter o monitoramento eletrônico por tornozeleira, sopesando-se precipuamente o extenso lapso remanescente para o término do cumprimento da pena e a existência de ações penais em curso em desfavor do reeducando, as quais podem dar ensejo à nova unificação de penas, quiçá regressão para o regime mais severo.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA
contra a r. decisão de ID 226357665, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos processo executivo de pena n.º 0000111-62.2015.8.11.0038, na qual a autoridade judiciária
indeferiu

o pedido de retirada do monitoramento eletrônico
, imposto no rol de condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Nas razões recursais disponíveis no ID
226357664, o recorrente requer o
afastamento do monitoramento eletrônico
, sob o viés de qu
e cumpre o regime semiaberto desde 04/12/2021 e, atualmente, a fiscalização prejudica o exercício de trabalho lícito, consignando que observa todas as demais condições estabelecidas quando do deferimento da progressão regimental.

Em contrarrazões vistas no ID 226357671
,
o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 226357675.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 235640693, opina pelo
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Cotejando as informações extraídas do Sistema ‘SEEU’ com aquelas contidas no Relatório de Situação Processual Executória, dessume-se que o ora agravado
MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA
cumpre a pena privativa de liberdade unificada em
28 anos e 01 meses de reclusão
, derivada das condenações proferidas nos seguintes autos:

i)
Ação Penal n.º 0001788-64
.
2014
.
8.11.0038 (Comarca de Araputanga-MT), na qual foi sancionado com
05 anos e 04 meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, incisos I e II do Código Penal, cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em
22/03/2016
;

ii)
Ação Penal n.º 0001787-79.
2014
.8.11.0038 (Comarca de Araputanga-MT), na qual foi sancionado com
05 anos e 04 meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, incisos I e II do Código Penal, cujo trânsito em julgado se materializou em
23/03/2016
;

iii)
Ação Penal n.º 0000216-61.
2017
.4.01.3601 (Comarca de Cáceres), na qual foi sancionado com
07 anos e 06 meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI ambos da Lei n.º 11.343/06; perpetrado em
20/11/2016
, sem informações quanto à data do trânsito em julgado;

iv)
Ação Penal n.º 0000103-87.
2017
.8.11.0047
(Comarca de Jauru-MT), na qual
foi sancionado com
09 anos e 11 meses de reclusão
, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2.º, incisos I, II e IV c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo trânsito em julgado se materializou em
08/06/2020.

Analisando a fase executória, denota-se que, na data de
02/12/2021
, o d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Cáceres – MT
deferiu
a progressão de regime e
inseriu
o ora recorrente
MAIKON VINICIUS
no regime semiaberto,
sem
lhe impor o uso de tornozeleira eletrônica, cujo cumprimento da ordem judicial ocorreu em
04/12/2021
(ID 226357684 - Pág. 4/7; ID 226357684 - Pág. 8).

Posteriormente, a defesa vindicou a
mudança de residência
para cidade de Várzea Grande – MT, a fim de viabilizar o convívio familiar e para laborar no âmbito do restaurante do seu genitor (ID 226357684 - Pág. 28/29),
pretensão esta deferida
pela magistrada
a quo
, que determinou o encaminhamento dos autos à Comarca de Cuiabá – MT (ID 226357684 - Pág. 39).

Nesse viés, em
25/03/2022
, o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT estabeleceu novas condições para o resgate da pena no regime semiaberto, que
incluíam o monitoramento eletrônico
, sendo o equipamento instalado no reeducando em
05/04/2022
(ID 226357684 - Pág. 45/47; ID 226357684 - Pág. 92).

Em
05/02/2024
,
MAIKON VINICIUS
postulou a
dispensa do uso da tornozeleira
, sob o viés de que deixou de trabalhar com o genitor e iniciou o seu próprio restaurante, o que lhe exigiu assumir novas funções, para além de operador de caixa, a exemplo de atividades externas e contato com fornecedores, mencionando que o equipamento lhe prejudicava sobremaneira em razão do estigma social, com o acréscimo de que este se mostrava prescindível, diante da sua disciplina no cumprimento das demais obrigações impostas para o regime semiaberto (ID 226357685 - Pág. 29/40).

A seu turno, em
consonância
com a manifestação ministerial, o magistrado
a quo

indeferiu
a pretensão defensiva, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...) Consabido é que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado
é muito mais brando do que aquele previsto em Lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado
.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica,
o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu inúmeras tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que
o sentenciado sequer deveria estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

(...) Além do mais, o apenado foi
INSERIDO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO/TORNOZELEIRA EM 05.04.2022, não atingindo lapso temporal mínimo para retirada da tornozeleira eletrônica.

Ademais, o fato do apenado não mais ter cometido novo crime, estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir a pessoa condenada de regime de maneira antecipada”. (sic
– ID 226357686 - Pág. 16).

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

- Do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica:

Em relação à temática, malgrado o recorrente destaque a sua disciplina no cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, da detida análise dos autos, conclui-se que a fiscalização eletrônica é medida necessária, razão pela qual
a pretensão recursal não merece ser acolhida.

Como é cediço, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a
carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, motivando a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, estabeleceu-se a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é
posto em prisão domiciliar
por falta de vagas; assim como fixou-se a tese de que
“
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”
(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados
:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(
ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

Em relação à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]

e/ou determinar a prisão domiciliar
[inc. IV], a demonstrar, portanto, que a medida é uma
faculdade do juiz da execução, e não obrigação.

Nesse desiderato, compete ao julgador
analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não
, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, no qual se destacou que
“[...]
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

No caso concreto, a despeito de o recorrente estar comparecendo mensalmente na Fundação Nova Chance – FUNAC e de não se existir nos autos informações acerca o cometimento de faltas no curso da execução penal,
subsistem outras circunstâncias fáticas que recomendam a manutenção da tornozeleira eletrônica.

Com efeito, como bem destacado pelo magistrado
a quo
, o Estado de Mato Grosso
procedeu investimentos em tornozeleiras eletrônicas
com o fito de mitigar a ausência de Colônias Agrícolas, de modo que a sua utilização em desfavor daqueles que cumprem reprimenda em regime semiaberto se traduz em medida justa e razoável para assegurar a finalidade repreensiva da reprimenda, assim como se mostra como instrumento necessário para salvaguardar a aplicação da lei e a segurança social.

Para além disso, cotejando as informações contidas nos autos com aquelas existentes nos sistemas eletrônicos, em especial o SEEU e o Pje 1.º Grau de Jurisdição, denota-se que o recorrente cumpriu apenas
41% da reprimenda imposta
, pendendo de resgate o total de
16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de punição
. Ou seja, cuida-se de
tempo deveras significativo
, que recomenda a fiscalização estatal, por não estar na reta final do resgate da pena.

Somado a isso, subsistem ao menos
duas ações penais em curso
em desfavor do recorrente
MAIKON VINICIUS
, autuadas sob os números
0002086-53.2014.8.11.0039
(Comarca de São José dos Quatro Marcos) e
0000467-17.2019.8.11.0006
(Comarca de Cáceres), a evidenciar a possibilidade de sobrevir nova unificação de pena, quiçá regressão ao regime fechado.

A teor das informações obtidas virtualmente, no âmbito da
ação penal n.º
0002086-53.2014.8.11.0039
(Comarca de São José dos Quatro Marcos), em
31/01/2024
,
a autoridade judiciária proferiu
sentença
, na qual
MAIKON
foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º (roubo majorado), incisos II (concurso de pessoas) e § 2.º-A, inciso I (emprego de arma de fogo) do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. Àquele tempo, o magistrado determinou o
envio de cópia do
decisum
ao d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá - MT
, ordem aparentemente não cumprida em razão da interposição de
recurso de apelação pelo ora recorrente.

Já no tocante à
ação penal n.º
0000467-17.2019.8.11.0006

(Comarca de Cáceres), denota-se que o recorrente é
investigado
pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 2.º, §§2.º, 3.º e 4.º, inciso III, da Lei 12.850/2013, artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, e artigo 35,
caput
, todos da Lei 11.343/2006, art. 155, § 4.º, incisos II e IV, em concurso formal com o artigo 171,
caput
, e artigo 349-A, todos do Código Penal
, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Compulsando aqueles autos, nota-se que a
instrução processual ainda não se encerrou
, diante do recebimento da denúncia em desfavor de outros acusados, e, ademais, a
revogação da prisão do recorrente somente ocorreu pelo fato dele se encontrar segregado em outros autos
, bem como

por não lhe ser, aparentemente, possível impor o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Verifico que
não mais subiste a necessidade de segregação da liberdade dos réus
Tiago Duarte Silva, Rodrigo da Silva, Derossi Wanderley Mariz Filho,
Maikon Vinicius Batista da Silva
, Valmir Costa Barros Francisco Willame,
eis que, após a instrução processual, não mais subsiste a necessidade de segregação dos referidos acusados, mormente ante o fato de que estes permanecerão presos em outros processos
. Em relação aos referidos réus acima mencionados, estes
possuem indícios de reiteração criminosa
,
especialmente por responderem por uma Execução Penal nesta Comarca de Cáceres/MT, além de outros dois processos criminais
, entretanto, com o término da instrução processual, e especialmente com o presente desenrolar processual, a prisão cautelar dos acusado se torna desnecessária, eis que, ainda que venham a serem soltos neste feito,
permanecerão presos em outros processos, a exemplo do Executivo de pena pelo qual respondem junto à 1ª Vara Criminal
. Contudo, analisando com cautela os autos, verifico que a todos os réus deve ser estendido o pleito defensivo, eis que se encontram em situação semelhante nos autos. Ademais, ainda que os réus venham a ser condenados pelo crime descrito na exordial, dificilmente cumprirão suas penas nestes autos em regime fechado, ante o fato de que,
ainda aqueles que são reincidentes, não possuem em regra, neste Juízo preliminar de análise sucinta, outros elementos aptos a aumentar suas penas, de forma a justificar a imposição de um regime fechado
. (...). Saliento ainda, que mesmo em hipótese de condenação dos acusados neste autos, o regime fechado parece ser regime inicial do cumprimento na mais distante a ser aplicada ao caso, o que auxilia a perda da cautelaridade necessária para a segregação dos acusados nos autos, havendo, portanto, ao menos neste momento processual,
desnecessidade da prisão preventiva anteriormente decretada.
Assim sendo,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor
de Rodrigo da Silva, Derossi Wanderley Mariz Filho,
Maikon Vinicius Batista/ da Silva
, Valmir Costa de Barros, Tiago Duarte Santos (...). (ID 176742851 - Pág. 185/187)”. –

(Trecho extraído do acórdão juntado no ID 161944212, nos autos da ação penal n.º 0000467-17.2019.8.11.0006 – Pje 1.º Grau de Jurisdição).

Nessa ordem de ideias,
o monitoramento eletrônico se mostra necessário
não só para dar efetividade ao resgaste de penas já transitadas em julgado, notadamente diante do extenso lapso temporal existente para o término, mas também para respaldar o escorreito andamento de ações penais em curso.

A ilustrar o raciocínio exposto, relacionado à imprescindibilidade do monitoramento eletrônico àqueles que estão em regime semiaberto, colaciono jurisprudência firmada pela c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...)
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas”
.

(N.U 1009803-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) – Destaquei.

“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que foi imposto na sentença condenatória, quando inexistir estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao Juízo das Execuções Penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível a fixação de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições fixadas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Agravo desprovido”.
(N.U 1000651-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) – Destaquei.

Logo,
mantêm-se
os termos da decisão combatida

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

permanecendo incólume a decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos processo executivo de pena n.º 0000111-62.2015.8.11.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024